Tribunal: STF
Processo: Rcl 63734
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-22
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Matheus Vinicius Bruno de Carvalho opôs embargos de declaração em face de ato decisório que negou seguimento à reclamação.



    Aponta, em síntese, omissão na decisão embargada, quanto à impugnação à distribuição por prevenção, realizada mediante “Petição nº 127776”, e quanto à indicação, como paradigma, da “Reclamação nº 33711/SP”.



    É o relatório.



    2. Os embargos de declaração, protocolados por advogados, foram opostos no prazo legal. Conheço do recurso.



    Registro, de início, que ambiguidade, omissão, contradição e obscuridade são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 619 do Código de Processo Penal (RHC 79.952 ED, ministro Celso de Mello; AP 892 ED-ED, ministro Luiz Fux; AP 863 AgR-ED, ministro Edson Fachin; e AP 968 ED, ministro Luiz Fux), possibilitada, ainda, a correção de evidente erro material (ARE 1.164.244 ARE-AgR-ED, ministro Luiz Fux; HC 189.272 AgR-ED, ministro Roberto Barroso). 



    Reconheço a omissão apontada pelo embargante, quanto à impugnação tempestiva da distribuição prevenção por prevenção, realizada por meio da pedição constante do eDoc 8. 



    3. Em face do exposto, acolho os embargos de declaração, tornando sem efeito a decisão embargada.



    4. Submeto o exame da distribuição desta reclamação ao Presidente do Supremo.



    5. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 22 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente